Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012228-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO E REMOÇÃO DE SOJA VINCULADA A CPR COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES.

TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto e remoção de 59.439 sacas de soja, garantidas por alienação fiduciária, formulado em tutela cautelar antecedente ajuizada em razão de inadimplemento parcial de obrigação representada por Cédula de Produto Rural e desvio do produto para terceiros.

2.

A liminar recursal foi deferida. Os agravados apresentaram contrarrazões, alegando inadequação da via eleita e ausência de notificação para constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) se a tutela cautelar antecedente é meio processual adequado para o arresto de bens vinculados a CPR com alienação fiduciária, independentemente da notificação do devedor; e

(ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, que justifiquem a concessão da tutela cautelar de arresto e remoção dos grãos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela cautelar antecedente tem natureza provisória e reversível, dispensando os requisitos da ação autônoma de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/1969.

4. Em obrigação positiva, líquida e com termo vencido, a mora é ex re (CC, art. 397), prescindindo de notificação.

5. A CPR devidamente registrada, com cláusula de alienação fiduciária, constitui título executivo extrajudicial líquido e certo.

6. A documentação comprova a tentativa de entrega frustrada e o desvio de parte da produção para terceiros.

7. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

8. A reversibilidade da medida está assegurada por apólice de seguro garantia ofertada pela agravante, superior ao valor da obrigação garantida.
9. Preenchidos os requisitos legais, é cabível o deferimento da tutela de urgência cautelar para arresto e remoção do produto garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar recursal.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a tutela cautelar antecedente para arresto e remoção de produto agrícola garantido por CPR com alienação fiduciária, independentemente da notificação do devedor, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. Em obrigações líquidas e com termo vencido, a constituição em mora é ex re, sendo desnecessária notificação prévia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 294, parágrafo único, 297, 300, 301 e 308; CC, art. 397; Lei no 8.929/1994, art. 8o, §1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o a 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Agravo de Instrumento no 5045716-07.2021.8.09.0000, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, 4a Câmara Cível, j. 07.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n.o 1024454-47.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de arresto e remoção de soja garantida por alienação fiduciária, formulado com fundamento em inadimplemento de obrigação representada por Cédula de Produto Rural e desvio dos bens alienados a terceiros.

Alega a agravante, em síntese, que: a) é credora dos agravados pela entrega de 9.060.000 kg de soja, equivalentes a 151.000 sacas, safra 2024/2025, obrigação vencida em 01/02/2025 e parcialmente adimplida; b) há saldo remanescente de 3.242.127 kg (54.035,45 sacas) não entregue, sendo que parte dos grãos vinculados à CPR está sendo desviada para terceiros, conforme relatórios de monitoramento de grãos apresentados; c) a CPR foi devidamente registrada na Central de Recebíveis (CERC) e no Cartório de Registro de Imóveis, com alienação fiduciária sobre grãos produzidos em 3.000 hectares na Comarca de Juara/MT; d) ofereceu caução idônea consistente em apólice de seguro garantia no valor de R$ 11.536.367,73, superior em 30% ao valor dos bens a serem arrestados.

Requereu, assim, o deferimento liminar do arresto e remoção de 3.566.339,70 kg (59.439 sacas) de soja, com fundamento nos arts. 300 e 301 do CPC.

A liminar recursal foi deferida, autorizando o arresto dos grãos objeto da CPR (ID 281557854).

Os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais suscitam preliminar de inadequação da via eleita, argumentando a necessidade de observância do rito previsto no Decreto-Lei no 911/1969 e art. 8o, §1o, da Lei no 8.929/94, e que não foi comprovado pela agravante o envio de notificação para constituição em mora, o que viola o direito dos agravados de purgar a mora no prazo legal e inviabiliza a constrição judicial. Requerem a reconsideração da liminar recursal e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I - Preliminar de inadequação da via eleita

Sustentam os agravados a necessidade de comprovação da constituição em mora do devedor, como requisito para a busca e apreensão dos bens gravados com alienação fiduciária.

Inicialmente, relevante anotar que, de acordo com a Lei no 13.896/2020, que alterou a Lei no 8.929/1994, estipulou-se a possibilidade de vinculação em alienação fiduciária de produtos agrícolas, quando da emissão da Cédula de Produto Rural. Estipulada a garantia, o devedor está obrigado a entregar a coisa objeto da propriedade fiduciária ao credor, sob pena de, não o fazendo, caracterizar-se o esbulho.

Para o caso de inadimplemento de obrigação objeto de alienação fiduciária, o Decreto-lei no 911, em seus artigos 3o, 4o e 5o prevê três tipos de ações de que pode valer-se o credor, sendo elas: a busca e apreensão, como ação autônoma; a ação de depósito; e ação executiva.

A ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente trata-se de ação autônoma de caráter satisfativo e irreversível, que consolida a propriedade em nome do credor fiduciário, com amparo específico no Decreto-lei n. 911/1969, que estabelece em seu art. 2o que o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

No entanto, o procedimento adotado pela agravante na origem trata-se de Tutela Cautelar Antecedente, de natureza provisória e reversível, não submetida aos requisitos da ação de busca e apreensão previstos no Decreto-Lei 911/69.

Na tutela de urgência cautelar, o autor busca o provimento judicial provisório para assegurar a efetividade do pedido principal que, no caso, é a execução da Cédula de Produto Rural (CPR). Essa modalidade tem previsão legal nos artigos 294, parágrafo único, 297, 300 e 301, todos do CPC, e cabível em casos de urgência, em que a demora na concessão da tutela pode causar a ineficácia dos futuros atos executórios.

No contexto dos autos, é certo que a probabilidade do direito invocado para a concessão da medida cautelar, depende da comprovação do inadimplemento da obrigação. No entanto, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora se dá “ex re”, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Nesta hipótese, não há exigência legal expressa de notificação para a constituição em mora do devedor, devendo ser comprovada unicamente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Portanto, sendo inconteste que a agravante não efetuou a entrega dos produtos no prazo ajustado, está configurada a mora, conferindo-se ao autor o direito ao ajuizamento da execução, sendo plenamente cabível a adoção de medidas para assegurar a efetividade do processo executivo, ainda que sem a prévia notificação do executado para purgar a mora.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, corroborada pelos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO SECUNCUM EVENTUM LITIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. TÍTULO LÍQUIDO E CERTO. SEQUESTRO E COLHEITA DE LAVOURA DE SOJA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CONFIGURADOS. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL.
TERCEIRO INTERESSADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS SACAS DE SOJA APREENDIDAS.
SEGURO GARANTIA APRESENTADO PELA EXEQUENTE.
DECISÃO REFORMADA. ORDEM DE SEQUESTRO DEFERIDA. [...] 2. A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Apresentado o título e comprovado o inadimplemento da obrigação pactuada, tenho por configurados todos os requisitos necessários a concessão do sequestro requerido, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, sobretudo porque evidenciado o caráter perecível dos bens objeto do instrumento contratual. [...] 5. No pacto principal e nos respectivos aditivos há previsão expressa quanto a dispensa da interpelação para constituição em mora, bem ainda, consta cláusula de vencimento antecipado, podendo o credor exigir a entrega do produto restante.
6. A execução originária está fundada em contrato de compra e venda de soja, o qual se encontra vencido e não cumprido, ou seja, em título de dívida líquida e certa, para o que se aplica a regra prevista no artigo 397 do Código Civil.
[...] 8. A apreensão judicial das sacas de soja tem por objetivo, tão somente, preservar os grãos, até que sejam entregues, quando solucionada a controvérsia, a quem de direito, razão pela qual não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão. 9. Em análise ao seguro garantia oferecido pela empresa agravante, tem-se que a apólice possui cobertura até o valor de R$ 7.320.960,08 (sete milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e sessenta reais e oito centavos), sendo forçoso concluir que foi observado o valor exigido pelos contratos, bem ainda, consta o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o montante da dívida. 10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento 5045716-07.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4a Câmara Cível, julgado em 07/06/2021, DJe de 07/06/2021)

Todavia, cumpre consignar que, efetivada a tutela cautelar, a autora deverá propor, no prazo de 30 (trinta) dias, a ação principal de execução para entrega de coisa, conforme indicado na petição inicial, nos termos do artigo 308, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de extinção do processo.

II – Do mérito

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se, em sede de tutela de urgência de natureza cautelar antecedente, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a justificar o arresto e remoção imediata de 3.566.339,70 kg de soja, equivalentes a 59.439 sacas, garantidas por alienação fiduciária em favor da agravante AMAGGI, representadas pela
Cédula de Produto Rural n.o 2025-01-031-1-9103-8728
, em razão do inadimplemento parcial da obrigação de entrega e do suposto desvio do produto para terceiros.

Registro, como esclarecido anteriormente, que a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara limita-se à verificação dos pressupostos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a plausibilidade do direito alegado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao primeiro requisito, a existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, consubstanciado na CPR em questão, reforça a plausibilidade do direito do exequente e ampara a adoção de medidas acautelatórias destinadas a garantir o resultado útil do processo.

Examinando a prova documental e as alegações apresentadas pela agravante, verifica-se que há elementos suficientes para infirmar a decisão de primeiro grau que indeferiu a medida cautelar pleiteada.

Com efeito, a agravante AMAGGI comprovou a existência de crédito decorrente da Cédula de Produto Rural n.o 2025-01-031-1-9103-8728 e aditivos (IDs 190147306, 190147307, 190147308, 190147309), devidamente registrada na Central de Recebíveis e no Cartório de Registro de Imóveis, com alienação fiduciária sobre grãos de soja produzidos em área de 3.000 hectares na Comarca de Juara/MT, e garantia hipotecária sobre o imóvel. No título em questão, os agravados se comprometeram a entregar, por força da referida CPR, 151.000 sacas de soja de 60 kg, da safra 2024/2025, com vencimento em 01/02/2025.

Conforme declaração firmada pelo motorista contratado pela agravante, este se apresentou no local da entrega previsto na CPR (Estrada Juara-Águas Claras, Km 50, no município de Juara/MT), em 08/04/2025 e não lhe foi autorizada a entrada para realizar o carregamento da soja, retornando, assim, com o caminhão vazio (ID 190147324).

Não obstante, o relatório de monitoramento do armazém, realizado por empresa especializada contratada pela credora, evidencia que no mesmo período, entre 31/03/2025 e 08/04/2025, deram entrada no armazém dos agravados 94.530 sacas de soja, com saída de 28.855 sacas, das quais
15.650 sacas foram destinadas a terceiros
e 13.205 foram entregues à credora. Veja-se:

Além disso, os novos relatórios de monitoramento juntados aos autos de origem (ID 191775557), demonstram que houve novos carregamentos destinados a terceiros após o ajuizamento da cautelar, totalizando 31.200 sacas, com saídas efetivadas em 22/04/2025:

No dia 22/04/2025, foi realizado o monitoramento no armazém Águas Claras, onde foram registrados três carregamentos, totalizando um volume estimado de 150.000 kg. Destes, dois carregamentos, com volume estimado de 100.000 kg, não tiveram o destino informado. O terceiro carregamento, com volume estimado de 50.000 kg, foi destinado à Cutrale, em Itiquira/MT.

Embora elaborados unilateralmente, os documentos são consistentes entre si e, neste momento, demonstram de forma plausível a verossimilhança das alegações de desvio e o risco de comprometimento da garantia, a serem devidamente apurados no curso do processo.

O perigo de dano também pode ser aferido da própria natureza do bem objeto da controvérsia, produto fungível e de escoamento ágil, o que agrava os efeitos da inadimplência e dificulta eventual recomposição patrimonial.

Apesar da pendência de entrega de 59.439 sacas, remanescentes do cumprimento parcial Cédula de Produto Rural n.o 2025-01-031-1-9103-8728 e da afirmação de que parte da colheita vinculada à CPR vem sendo desviada para terceiros, em suas contrarrazões, assim como em contestação já apresentada na origem (ID 196753832 dos autos 1024454-47.2025.8.11.0041),
os agravados limitaram-se a alegar a unilateralidade da prova decorrente dos relatórios de monitoramento, mas sem apresentar quaisquer elementos contrários
.

A alegação de atraso na entrega dos insumos, que teria ensejado o inadimplemento parcial por parte dos agravados não foi delimitada ou substancialmente comprovada na contraminuta, de modo que não se pode averiguar de plano a sua procedência. Ademais, a tese ainda não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem e depende de dilação probatória, a ser realizada em eventuais embargos à futura execução.

Por fim, a reversibilidade da medida encontra-se assegurada pela caução fidejussória oferecida, representada pela apólice de seguro garantia no 02-0775-1251425, no valor de R$ 11.536.367,73, montante superior em 30% ao valor estimado da obrigação garantida.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida no presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025